Tribunal: TJDFT
Processo: 0742137-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742137-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda Orlando Lamounier Paraíso Júnior Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 78064214) interpostos, conjuntamente, pela sociedade empresária Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda, bem como por Orlando Lamounier Paraíso Junior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso, contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo interno manejado pelos ora embargantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator